Tribunal: TJDFT
Processo: 0751401-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751401-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA NUNES DE CARVALHO RECORRIDO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL SOL NASCENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. EMBARGOS À PENHORA. ALEGAÇÕE FULMINADAS PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO E RENDA. NATUREZA DA RECEITA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Em razão do fenômeno da preclusão, as questões já decididas por decisão estável não podem ser objeto de recurso. O recurso sequer comporta conhecimento quanto a estas questões. 2. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. 3. Em que pese parte da jurisprudência admita a natureza alimentar da restituição do tributo, o reconhecimento da impenhorabilidade depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. 4. À luz do art. 43 do CTN e do art. 3o da Lei n. 7.713/88, não se pode presumir que toda e qualquer parcela dessa restituição corresponda a descontos sobre verba salarial ou remuneratória. 5. Este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de bloqueio da restituição de imposto de renda de forma que caberá ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores referentes à restituição de imposto de renda. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de trânsito, seja quanto à tese de ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, seja quanto ao dissenso interpretativo apontado. Com efeito, o acórdão recorrido guarda sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO NCPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Afasta-se a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração quando há o nítido caráter de prequestionamento. Súmula n. 98 do STJ. 2. A regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, assim como a restituição do Imposto de Renda dele oriunda, desde que haja manutenção de percentual capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso parcialmente provido. (REsp n. 2.192.857/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012